Tribunal: STF
Processo: RE 79803
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
DENUNCIA - RECEBIMENTO OU REJEIÇÃO. 1. SIMPLES PEDIDOS DE SUSTAÇÃO
DO PROCESSO NÃO PODEM AUTORIZAR O JUIZ A ORDENAR O ARQUIVAMENTO NÃO
PEDIDO INEQUIVOCAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 2. CASSANDO ESSE
DESPACHO, NÃO PODE INSTÂNCIA SUPERIOR, ORDENAR AO JUIZ QUE RECEBA A
DENUNCIA, SUPRIMINDO DESTARTE A GARANTIA DA DUPLA JURISDIÇÃO. DAO-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA QUE, MANTIDA A CASSAÇÃO DO ARQUIVAMENTO,
DETERMINE-SE AO JUIZ QUE PROFIRA OUTRO DESPACHO RECEBENDO OU
REJEITANDO A DENUNCIA COMO FOR DE JUSTIÇA, NA FORMA DO ART. 43, DO
CÓDIGO PROCESSO PENAL.